Tribunal: TJDFT
Processo: 0741660-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741660-58.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ARELI LIMA FERNANDES AGRAVADO: JOAO FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A devedora agrava contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília ( id 51884490) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 30% sobre sua a remuneração líquida mensal, até a quitação do débito (R$ 41.474,25) e determinou a expedição de ofício ao órgão pagador. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, em razão da impossibilidade de arcar com custas e honorários sem prejuízo da sua subsistência, salientando que, não obstante seu rendimento líquido ser de R$ 12.014,28, no mês de agosto/23, após o crédito em conta corrente, são deduzidos empréstimos, restando o valor líquido de R$ 6.245,28. Alega, em suma, a impenhorabilidade de seus proventos, sustentando que a medida prejudica a dignidade da agravante, que se encontra em situação de superendividamento, e possui gastos com saúde e empréstimos debitados em conta corrente. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, tendo em vista que o pedido não foi formulado naquela sede. No mais, o CPC 833, IV, expressamente declara a impenhorabilidade dos "vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações (...)", salvo as únicas exceções expressamente indicadas no § 2o que, exatamente por excepcionar a regra do caput, deve ser interpretado restritivamente, e não de forma ampliativa, ainda que esta se apresente atenuada com percentuais sobre a remuneração. A pretexto de interpretar a lei não se pode, de costas voltadas para o seu texto, criar uma espécie de ordenamento jurídico paralelo ao que foi concebido pelo Parlamento. A lei, sobretudo a escrita e codificada, serve também para fomentar a segurança jurídica, em benefício, inclusive, dos operadores do direito posto por quem tem competência constitucional para tanto. Evidentemente, o que vem de ser afirmado não é incompatível com os conhecidos e variados critérios de interpretação, a qual, enquanto assim quiser permanecer, há de ter como bússola, em regra, o sentido literal possível do texto, sem prejuízo de alcançarse, mediante o emprego adequado desses critérios, resultado extensivo ou restritivo. O que daí exceder já não mais será, boa parte das vezes, interpretação, mas, sim, inovação do ordenamento jurídico. No caso, o legislador estabeleceu uma regra especial (CPC 833) – que excepciona, em parte, a regra geral de que o patrimônio do devedor responde por seus débitos - qual seja, a da impenhorabilidade de determinados bens por ele, legislador, expressamente indicados. Em seguida, teve o cuidado de excepcionar (§ 2o) dessa regra da impenhorabilidade duas hipóteses, que também especificou. Ante essa estrutura normativa, não há como supor que esteja franqueada ao Judiciário a modulação, a relativização, a atenuação, a flexibilização, a mitigação da impenhorabilidade, para além das exceções expressamente admitidas em lei (§ 2o), como se estas fossem - mas não são - meramente exemplificativas. A propósito, a supressão do advérbio absolutamente do Código vigente, encontrado no anterior, não denota, de per si, caráter relativo da regra da impenhorabilidade para além das exceções expressamente indicadas na lei. A acertada opção do legislador em não o empregar no atual CPC rende homenagem à lógica e à Língua Portuguesa. Com efeito, ante a mencionada estrutura do texto legal, contendo expressamente a regra e as exceções que comporta, o emprego do advérbio, além de desnecessário, seria – como o foi no Codex revogado - equivocado, pois, afinal, o que é absoluto não comporta exceções (relativizações) que hoje são admitidas, como ontem também o foram, nos casos previstos em lei. Dessarte, a sua ausência não traduz licença para o Juiz complementar o minguado rol legal das exceções (§ 2o), nem para fechar os olhos ao caput: “são impenhoráveis. “ Acrescento que, mesmo para os que defendem a possibilidade de transmutar o impenhorável em penhorável, faz-se necessário que a operação não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso e que não pode ser inferida da remuneração líquida da agravante, a saber, R$ 12.014,28 (id 51884494 – p. 3), que, abatidos os empréstimos debitados em conta corrente (R$ 5.768,80 – p. 9), fazem restar o valor de R$ 6.245,28. É evidente que, mesmo fosse possível superar a claríssima e insofismável vedação encontrada no CPC 833, IV, c/c § 2o, no caso sub judice a penhora, ainda que parcial, daquela remuneração irá afetar a subsistência digna da agravante. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR